Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Nulidade do auto de infração. Dupla notificação. Dispensa. Autuação em flagrante. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). O autor foi autuado em flagrante em 28/01/2022 pela infração ao art. 165-A cc. art. 277 do CTB. (“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:”) (ID 43852385 – PÁG 8). Suprida, portanto, a primeira notificação.
4 – Infração de trânsito. Autuação em flagrante. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB" (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pelo autor foi abordado em fiscalização de trânsito e o condutor, apresentando odor etílico, se recusou ao teste do etilômetro (ID 43742405 - PÁG 8), motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 12/05/2022 pela infração ao art. 165-A, CTB. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração SA03141648. Conclui-se que o requerente foi regularmente autuado pela infração do art. 165-A do CTB.
5 – Autuação de infração de trânsito. Notificação via SNE. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). A parte autora alega que não foi notificada da infração referente ao auto de infração SA03141648. O documento juntado pelo réu (ID 43852385 – PÁG 6) comprova que o veículo do autor estava inscrito, no momento da infração, no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, instituído pela Resolução 622/2016 do CONTRAN. O Sistema possibilita aos proprietários de veículos automotores recebam descontos de até 60% no valor das multas. Por outro lado, permite que a notificação da infração ocorra de forma eletrônica para os veículos que se encontram cadastrados. De acordo com o documento de ID. 43852385 – PÁG 6, a notificação de autuação da infração ocorreu via SNE em 12/06/2022, de modo que o prazo para o autor apresentar defesa prévia na via administrativa findou no dia 17/06/2022, pelo que não se verifica nulidade no ato administrativo. Precedente na Turma: (Acórdão 1275978, 07430132720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.). Desse modo, não há nulidade no auto de infração.
6 – Notificação de autuação expedida para o endereço de proprietário na data da infração. Nulidade do auto de infração. Inexistência. O art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN. Sob os aspectos formais, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB). A autuação do condutor se deu em flagrante, portanto é irrelevante a discussão a respeito do envio da autuação. Apesar disso, o órgão fiscalizador expediu, no dia 16/05/2022, a notificação da autuação ao proprietário do veículo na data da infração via postal, conforme o cadastro mantido na base de dados e nos termos das resoluções do CONTRAN (ID 43852385 - PÁGS 2, 5 e 9), no mesmo endereço indicado pelo autor como seu atual domicílio (ID 43852369 – PÁG 4). Portanto, houve notificação da autuação em flagrante, em via postal e via SNE para requerer a defesa prévia. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.
7 – Recusa ao teste do etilômetro. Multa. Sinais de embriaguez. Art. 165-A do CTB. A lei de trânsito, em seu artigo 165-A, estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância como infração administrativa. Neste sentido a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Assim, a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância já é suficiente para configurar a infração administrativa, independentemente da existência de termo de constatação de embriaguez. Confira-se ainda precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Logo, não se vislumbra nulidade no auto de infração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
M